Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc,
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Helio Pereira Cardoso Neto, submetido a suposto constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, apontado como autoridade coatora, que indeferiu o pedido de declínio de competência.
Em síntese, o impetrante relata que o Juízo coautor seria absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, em relação ao suposto cometimento do delito de Porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei no. 10.826/2003 – 5o Fato), porque não possui conexão com os demais delitos atribuídos ao paciente na denúncia, Sequestro e Cárcere privado, art. 148, § 2o, do CP - 1o e 2o Fato, e Lesão corporal, art. 129, § 9o do CP – 3o e 4o Fato, alegando, para tanto, que o artefato bélico não foi utilizado no contexto da violência doméstica.
Ressalta, ainda, que, na Resposta à acusação, a Defesa arguiu a incompetência absoluta, contudo, o Juízo coautor teria indeferiu o pedido em desacordo com a denúncia, haja vista que o paciente não foi denunciado pelo delito de Ameaça (art. 147, do CP).
Desse modo, liminarmente, postula a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 3.11.2021, bem como o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara de Violência Doméstica para processar e julgar o suposto delito de Porte de arma de fogo, com a consequente redistribuição do processo para a Vara da Justiça Comum. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 104140489).
Anexou-se documentos (ID 104140490 a 104140493).
Eis a síntese.
Narra-se na denúncia (ID 104140490 – fls. 1/11) que, entre os anos de 2012 a 2013, e nas datas entre 29.1.2014 à 16.4.2016, o paciente teria privado a liberdade da vítima (Monique Cecília Martins Santin), sua ex-companheira, na residência do paciente, situada na Rua Barão de Melgaço, no 1.466, Bairro Centro, nesta capital, causando-lhe grave sofrimento moral (Fatos 1 e 2).
Consta que, nas datas de 25.3.2016 e 13.4.2016, no mesmo local dos fatos acima descritos, o paciente teria causado lesões corporais na vítima, nas regiões do rosto e cabeça (Fatos 4 e 5).
Apurou-se, por fim, que no dia 16.4.2016, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais militares se dirigiram até a residência do paciente e localizaram no interior do imóvel, um revólver calibre.38, marca Rossi, contendo 5 munições intactas (Fato 5).
Pois bem. O impetrante alega que o delito referente ao Porte de arma de fogo, insculpido no art. 14 da Lei no. 10.826/2003 – 5o Fato, supostamente praticado pelo paciente, não possui conexão com os demais delitos narrados na denúncia (Fatos 1,2,3 e 4) ora cometidos no âmbito da Violência Doméstica, e por esse motivo, o Juízo da Vara de Violência Doméstica seria absolutamente competente para julgar o processo.
Em análise à decisão invectivada (ID 104140493 – fls. 2/6), o Juízo coautor entendeu que:
“...no que tange as alegações de incompetência deste juízo quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, se faz necessária a instrução criminal a fim de averiguar acerca da extensão do temor que a vítima possuía dos referidos objetos, eis que sabedora da existência destes na residência do ex casal (...) Posto isto, é certo que tais alegações se confundem com o mérito, de modo que POSTERGO a análise para o momento da prolação da sentença”. sic.
Primeiramente, frise-se que, a concessão da medida liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente nas hipóteses em que se demonstrem, de forma inequívoca, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Ademais, ainda que as alegações tenham perfil de matéria de ordem pública, por tratar-se de incompetência absoluta, ressalto, por oportuno, que a ação de Habeas Corpus, via de regra, não comporta o debate da incompetência do juízo, haja vista que a sua estreita via não permite dilação probatória, além de existir instrumento próprio – exceção de incompetência -, para discutir a matéria pertinente ao processamento da ação penal.
A propósito, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:
“...na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida. Isso porque, no que tange à aventada incompetência do d. Juízo Estadual para processar e julgar o feito(...) ressalto que a via eleita não permite discussão acerca da tipificação das condutas ilícitas imputadas ao suspeito, por exigir incursão no acervo de provas, incompatível com o rito procedimental célere e sumário da ação constitucional (...)” (N.U 1016561-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).
In casu, da análise perfunctória dos autos, que este momento processual permite, não é possível verificar, prima facie, a alegada flagrante ilegalidade que o paciente estaria a sofrer, sendo necessária, para tal análise, a incursão em aspectos fáticos do processo e a dilação probatória para comprovar se, de fato, a autoridade coatora seria incompetente.
Outrossim, a alegação do impetrante no sentido que o crime de Porte de arma de fogo não possui conexão com os demais delitos narrados na denúncia, não são suficientes para declarar, in limine, a incompetência da autoridade coatora.
Isto porque, o Magistrado postergou a análise do pedido suscitado neste mandamus, uma vez que tais alegações se confundem com o mérito. Dessa forma, o Juízo coautor designou audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 3.11.2021, para esclarecer sobre a extensão do temor que a vítima possuía acerca do aludido artefato, situação tal qual poderia ocasionar indevida supressão de instância, haja vista que o Magistrado não indeferiu o pedido de plano.
Sobre o tema, confira-se:
“(...) 1. A questão referente à incompetência do Juízo não foi apreciada pela Corte a quo, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância (...). (RHC 114.976/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Diante desse cenário, não se podendo concluir, ao menos em sede de cognição sumária e com o que contêm os autos, que a competência para julgar o feito seria da Justiça Comum.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator